Tribunal: TJSP
Processo: 2173209-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Agravante que se insurgiu: alegando existência de saldo remanescente - Decisão anterior não agravada oportunamente pelo recorrente – Preclusão.

Recurso não conhecido.